Tribunal: TJMT
Processo: 1014548-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014548-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : VANDA MARIA DA SILVA DE MORAIS
Número do Protocolo: 1014548-98.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer (...) e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1025802-42.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por VANDA MARIA DA SILVA DE MORAIS, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que “autorize e custeie todo o tratamento prescrito pela equipe médica da autora no ID 60911710 (conhecido como MITRACLIP), bem como os demais tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, no prazo 05 dias”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cf. Id. no 97843951 - pág. 170/174).
A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada, já que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do tratamento solicitado, uma vez que ele não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura questionada nos autos, afinal, feita com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas previstas pela agência reguladora do setor; ainda nessa perspectiva, assevera que “o usuário do plano de saúde poderia utilizar-se de vários outros tratamentos que estão disponíveis para o seu caso”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido autoral de antecipação da tutela e, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 97843952).
É o breve relatório.
A decisão agravada deferiu o pedido da autora/agravada de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:
“A equipe médica, responsável pela autora recomenda o tratamento à paciente, restando demonstrado requisito do perigo da demora.
Eis o que diz o relatório:
‘[...] informamos que a paciente Sra. Vanda Maria da Silva de Morais, 63 anos, é portadora de miocardiopatia chagásica, com insuficiência mitral grave, secundária, com importante piora da função ventricular esquerda no último ano, agora, encontrando-se com insuficiência cardíaca classe funcional 3, e devido a paciente ser idosa frágil, com múltiplas comorbidades, sem indicação de tratamento cirúrgico convencional, necessita tratamento percutâneo endovascular através da fixação dos pontos da insuficiência mitral, através do procedimento conhecido como Mitraclip. Procedimento não coberto pelo Sistema Único de Saúde. Ratifico que o procedimento deve acontecer com a maior brevidade possível, devido a grave deteriorização da função ventricular e qualidade de vida da paciente, com risco de insufiência cardíaca refratária e morte. [...]’ (Id 60911710)
In casu, imperioso observar que o quadro clínico da autora é grave, conforme relatado pela equipe médica especialista responsável pelo tratamento, sendo necessário ser submetida ao tratamento cirúrgico com urgência.
Resta, portanto, demonstrado requisito do perigo da demora, uma vez que não sendo autorizado e custeado o procedimento prescrito, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis.
Diante disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.
Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela antecipada de urgência, e determino à ré que autorize e custeie todo o tratamento prescrito pela equipe médica da autora no ID 60911710, bem como os demais tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, no prazo 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.”
Embora avence no STJ o novo entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, o presente caso possui peculiaridade que, ao menos por ora, justifica a antecipação da tutela concedida na decisão agravada, isso porque, como visto acima, a autora/agravada instruiu os autos com documento médico atestando a urgência do seu quadro clínico e a aparente indisponibilidade de outro meio à realização do procedimento que não a submeta a situação de alto risco “devido (...) ser idosa frágil, com múltiplas comorbidades”.
Portanto, em primeira análise, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), inclusive porque, por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator